Tribunal: STF
Processo: ADI 1058
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-08-01
Data de publicação: 1994-08-01

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade.
          - Ação direta de inconstitucionalidade pela qual se propoem
duas  ações distintas  quanto ao  requerido, ao  objeto e  a causa de
pedir.
          -  O elo existente entre elas não e, no caso, bastante para
que,  na mesma  ação,  se acumulem  ações  diversas como  se houvesse
simples acumulações de pedidos.
          Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida.